Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725933-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0729147-84.2025.8.07.0001 que modificou a tutela provisória para determinar que os procedimentos sejam realizados em unidade hospitalar com suporte de UTI. O agravante alega que é necessária a realização dos procedimentos de endoscopia e colonoscopia em unidade hospitalar com suporte intensivo cardiológico e serviço de hemodinâmica para eventual investigação coronária, conforme a prescrição médica juntada no ID 238344331 e 238344334 dos autos de origem. A agravada UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS afirma já ter autorizado o procedimento, por meio das guias juntadas no ID 240116602 e 240116604 dos autos de origem. Contudo, o agravante afirma que o Hospital da Unimed não conta com UTI cardíaca Assim, intime-se a agravada UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclarecer a qual unidade hospitalar se referem as guias juntadas no ID 240116602 e 240116604 dos autos de origem, e se a referida unidade conta com suporte intensivo cardiológico e serviço de hemodinâmica. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025 18:37:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador